Tribunal: STF
Processo: RE 1580395
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Improbidade administrativa. Contratação sem licitação. Dolo. Irretroatividade da lei mais benéfica. Temas RG nº 339 e nº 1.199. Reexame de fatos e provas. Agravos regimentais não providos.

    I. Caso em exame

    1. Recurso extraordinário e agravos regimentais interpostos contra acórdão pelo qual se manteve condenação por improbidade administrativa decorrente de contratação de advogado sem licitação.

    2. O recorrente buscava a aplicação retroativa da Lei nº 14.230, de 2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa, para afastar a condenação, além de questionar a proporcionalidade da penalidade e a responsabilidade profissional do advogado parecerista.

    3. O Tribunal de origem manteve a condenação por improbidade administrativa, fundamentando-a na contratação genérica de serviços advocatícios, na existência de procuradores municipais e na contratação do advogado para defesa pessoal do então Prefeito, com participação dolosa do ex-Procurador do Município.

    II. Questão em discussão

    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 14.230, de 2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa para exigir a comprovação de dolo e estabelecer o rol taxativo do art. 11, pode ser aplicada retroativamente a processos de improbidade administrativa por contratação de advogado sem licitação, antes do trânsito em julgado, quando constatada a presença de dolo na conduta; e (ii) saber se a análise da proporcionalidade da pena aplicada e da responsabilidade profissional do advogado parecerista encontra óbice no reexame do conjunto fático-probatório.

    III. Razões de decidir

    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo no Recurso Extraordinário nº 843.989-RG/PR (Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral), assentou a retroatividade das normas benéficas da Lei nº 14.230, de 2021, para processos sem trânsito em julgado.

    6. A Lei nº 14.230, de 2021, promoveu alterações na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429, de 1992), transmutando o rol do art. 11 para rol taxativo e estabelecendo a necessidade da comprovação de conduta dolosa.

    7. O acórdão recorrido, ao manter a condenação por improbidade administrativa baseada na constatação de dolo, está alinhado à jurisprudência da Corte, que afasta a retroatividade benéfica da Lei nº 14.230, de 2021, quando o elemento subjetivo do dolo é demonstrado.

    8. A análise da proporcionalidade da penalidade aplicada e da inviabilidade da condenação do advogado parecerista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

    9. O dolo específico na improbidade administrativa caracteriza-se pela intenção deliberada de alcançar o resultado ilícito tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, e não pela mera vontade consciente de praticar o ato administrativo.

    10. No caso concreto, a finalidade ímproba foi devidamente comprovada pela contratação irregular de advogado para defesa pessoal do Prefeito, mesmo havendo procuradores jurídicos no Município, e pela participação dolosa do ex-Procurador do Município na formalização do contrato, ao emitir pareceres pela contratação direta sem licitação, com plena consciência das irregularidades.

    IV. Dispositivo

    11. Agravos regimentais não providos.

    __

    Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.347, de 1985, art. 18; Lei nº 8.429, de 1992, art. 11; Lei nº 14.230, de 2021; CPC, arts. 1.021, § 4.

    Jurisprudência relevante citada: RE nº 843.989-RG-AgR/PR (Tema RG nº 1.199); AI nº 791.292-RG-QO/PE (Tema RG nº 339).